Tribunal: TJES
Processo: 5000117-47.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-47.2020.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EUZA PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000117-47.2020.8.08.0052

Recorrente:
EUZA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrida:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DURANTE DESEMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL AFASTADO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

NA PETIÇÃO INICIAL, NARRA A AUTORA, QUE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, AO DESCER DE ÔNIBUS DA LINHA 501, OPERADO PELA REQUERIDA, O MOTORISTA ARRANCOU DE FORMA BRUSCA, FAZENDO COM QUE A AUTORA CAÍSSE. AFIRMA QUE FOI ATENDIDA POR EQUIPE DOS BOMBEIROS E POSTERIORMENTE ENCAMINHADA À UPA DE CARAPINA, ONDE FOI DIAGNOSTICADA COM CONTUSÕES E ESCORIAÇÕES LEVES. RELATOU AINDA QUE PRECISOU COMPRAR MEDICAMENTOS NO VALOR DE R$ 10,00. ALEGA QUE QUE TAL ACIDENTE TERIA CAUSADO DANOS FÍSICOS E MORAIS, ESPECIALMENTE POR SER UMA IDOSA COM 76 ANOS. PELOS FATOS NARRADOS, PUGNOU POR DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$ 10,00 E DANOS MORAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 10.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10,00 POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA COMPRA DO MEDICAMENTO. ENTRETANTO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO QUE O INCIDENTE, EMBORA LAMENTÁVEL, NÃO CONFIGUROU DANO SIGNIFICATIVO À DIGNIDADE DA AUTORA, NÃO TENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAR INDENIZAÇÃO A ESSE TÍTULO.

INCONFORMADA COM A DECISÃO, A AUTORA INTERPÔS RECURSO, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO DANO MORAL. SUSTENTA QUE, SENDO IDOSA E VULNERÁVEL, A QUEDA NO TRANSPORTE COLETIVO LHE CAUSOU INTENSO SOFRIMENTO EMOCIONAL, ALÉM DO ABALO FÍSICO, MOTIVO PELO QUAL ENTENDE QUE O JUÍZO DEVERIA TER RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO MORAL.

EM CONTRARRAZÕES, A EMPRESA RÉ LEVANTA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

DA IMPUGNAÇÃO: COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. A AUTORA, QUE É APOSENTADA, REALIZOU O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE LHE FOI DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALÉM DISSO,
O ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA CABE À PARTE IMPUGNANTE, A TEOR DO ART. 100 DO CPC, MÚNUS DO QUAL A EMPRESA RÉ, NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO.

DA CONCLUSÃO: ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, ISSO PORQUE, PARA QUE SE CONFIGURE O DANO MORAL, É NECESSÁRIO QUE HAJA UMA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, CAUSANDO ABALO PSÍQUICO, DOR, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO. NO PRESENTE CASO, NÃO SE VERIFICOU QUE A AUTORA TENHA SOFRIDO ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE OU QUE SUA HONRA TENHA SIDO ATINGIDA DE FORMA SIGNIFICATIVA, ATRAVÉS DO INCIDENTE NARRADO. CONFIRMO AS RAZÕES CONSTANTES NA SENTENÇA DE QUE O EVENTO NÃO PASSOU DE MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTO DE DIVERGÊNCIA
Dra. Inês Vello Corrêa
Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.
Ocorre que, no caso em apreço, a autora, em companhia da sua filha, utilizava-se dos serviços prestados pela empresa ora Recorrida, momento no qual, em razão de má conduta do motorista que operava o veículo, sofreu uma queda que gerou escoriações nos braços e pernas da Recorrente.
Insta salientar que tal fato restou incontroverso, uma vez que a empresa Recorrida confirma os fatos, limitando-se a apontar que os danos sofridos pela Recorrente não ensejam condenação por danos morais.
Todavia, a autora da demanda, ora Recorrente, é pessoa idosa, tendo sofrido diversas escoriações em razão da queda, conforme restou demonstrado pelos laudos médicos acostados a inicial. Ademais, o descuido do motorista, em que pese no presente caso não ter gerado danos irreparáveis, poderia vir a causá-los, na medida em que a Recorrente, em razão da idade, encontra-se vulnerável perante a exposição de risco. Outrossim, não há qualquer comprovação de que a Recorrida tenha prestado o atendimento necessário a requerente.
Destarte, o presente caso envolve típica relação de prestação de serviços, cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.
Neste sentido, verifica-se que a autora trouxe a baila provas capazes de atestar a verossimilhança dos fatos alegados. Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pela Recorrente extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, diante do que reputo razoável a fixação de compensação a título de dano moral.
Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de condenar a recorrida a pagar à Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
É como voto.
INÊS VELLO CORRÊA

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - RELATOR

Li atentamente o voto exarado pela Exma. Dra. Inês Vello, vogal, e seus argumentos convenceram-me do acerto de sua linha de raciocínio, de modo que, pela ordem, revisito meu voto outrora lançado e o modifico, para acompanhar integralmente a divergência instaurada.

É como passo a votar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.

Ocorre que, no caso em apreço, a autora, em companhia da sua filha, utilizava-se dos serviços prestados pela empresa ora Recorrida, momento no qual, em razão de má conduta do motorista que operava o veículo, sofreu uma queda que gerou escoriações nos braços e pernas da Recorrente.

Insta salientar que tal fato restou incontroverso, uma vez que a empresa Recorrida confirma os fatos, limitando-se a apontar que os danos sofridos pela Recorrente não ensejam condenação por danos morais.

Todavia, a autora da demanda, ora Recorrente, é pessoa idosa, tendo sofrido diversas escoriações em razão da queda, conforme restou demonstrado pelos laudos médicos acostados a inicial. Ademais, o descuido do motorista, em que pese no presente caso não ter gerado danos irreparáveis, poderia vir a causá-los, na medida em que a Recorrente, em razão da idade, encontra-se vulnerável perante a exposição de risco. Outrossim, não há qualquer comprovação de que a Recorrida tenha prestado o atendimento necessário a requerente.

Destarte, o presente caso envolve típica relação de prestação de serviços, cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Neste sentido, verifica-se que a autora trouxe a baila provas capazes de atestar a verossimilhança dos fatos alegados. Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pela Recorrente extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, diante do que reputo razoável a fixação de compensação a título de dano moral.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de condenar a recorrida a pagar à Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Documento assinado eletronicamente